Tribunal: CARF
Processo: 13609.000364/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE EXAMINA QUESTÃO ALHEIA ÀS RAZÕES RECURSAIS (DISSOCIAÇÃO).
É nulo o julgamento da impugnação que examina questão absolutamente diversa e irrelevante para o desate da matéria posta nas respectivas razões (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
No caso em exame, enquanto as razões de impugnação versaram sobre erro de cálculo, fundado no alegado emprego de quantias equivocadas a título de retenção, o órgão julgador de origem examinou e julgou questões ligadas à dedutibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a empregados domésticos.
SUPERAÇÃO E JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Se não for possível, desde logo, conhecer e dar provimento ao recurso voluntário, o acórdão-recorrido acometido por vício de procedimento deve ser anulado (art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972).
COMPENSAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. IRRF. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Porém, não há nos autos prova específica de que os valores considerados pela autoridade lançadora como retidos estivessem equivocados, tampouco memória ou exposição de cálculo que indicasse erro material na aplicação dos mecanismos de quantificação do crédito tributário.
Nesse sentido, competiria ao recorrente indicar, de modo preciso, o erro de cálculo, fosse no procedimento de cômputo, fosse na referência aos escalares (i.e., o erro na declaração), o que não ocorreu no caso em exame (arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.000364/2012-34
ACÓRDÃO
2202-010.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIRTON DA SILVA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE EXAMINA
QUESTÃO ALHEIA ÀS RAZÕES RECURSAIS (DISSOCIAÇÃO).
É nulo o julgamento da impugnação que examina questão absolutamente
diversa e irrelevante para o desate da matéria posta nas respectivas razões
(art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
No caso em exame, enquanto as razões de impugnação versaram sobre
erro de cálculo, fundado no alegado emprego de quantias equivocadas a
título de retenção, o órgão julgador de origem examinou e julgou questões
ligadas à dedutibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga a empregados domésticos.
SUPERAÇÃO E JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Se não for possível, desde logo, conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário, o acórdão-recorrido acometido por vício de procedimento deve
ser anulado (art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972).
COMPENSAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
PELA FONTE PAGADORA. IRRF. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Porém, não há nos autos prova específica de que os valores considerados
pela autoridade lançadora como retidos estivessem equivocados,
tampouco memória ou exposição de cálculo que indicasse erro material na
aplicação dos mecanismos de quantificação do crédito tributário.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000364/2012-34
2
Nesse sentido, competiria ao recorrente indicar, de modo preciso, o erro
de cálculo, fosse no procedimento de cômputo, fosse na referência aos
escalares (i.e., o erro na declaração), o que não ocorreu no caso em exame
(arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para anular o acórdão-recorrido, a fim de que o órgão julgador de origem examine as
alegações insertas na impugnação relativas à autuação.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Sete Lagoas/MG, que lhe deu o direito à restituição de R$
377,51, a ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 998,07 pleiteado na
DAA/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 11.208,26 (com IRRF de R$ 5,68), de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000364/2012-34
3
acordo com a Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF – da empresa Via
Mondo Automóveis e Peças Ltda.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a)
interessado(a) foi inferida pela DRF/Sete Lagoas/MG, conforme o Resultado de fl.
18, pois, não foram apresentados documentos que possam desconstituir a
notificação fiscal.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos
do recorrente, que não pode ser penalizado por esse fato, de modo a concluir pela inexistência de
omissão.
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000364/2012-34
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A primeira questão de fundo posta pelo recorrente consiste em se decidir se o
órgão julgador de origem adotou razões dissociadas para examinar a impugnação.
De fato, houve um equívoco no julgamento da impugnação.
Conforme se lê nas razões de impugnação (fls. 03-04), o sujeito passivo argumentou
que o reconhecimento de valores até então omitidos em sua declaração também deveria levar em
consideração os respectivos valores retidos pela fonte pagadora.
Para boa compreensão do quadro fático, registro o seguinte trecho das razões
recursais:

O cerne da questão em nada tem a ver como que decidiu a douta DRJ/JFA. Isto
porque em momento algum foi questionado pelo recorrente o pagamento de
contribuição para 01 (um) ou 02 (dois) empregados domésticos. O que foi
questionado e provado é fato de que na declaração de renda do exercício 2011,
ano calendário 2010, houve um erro de informação na declaração de rendimentos
da empresa VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, onde constou o valor de R$
6.791,74, sendo que o valor CORRETO FOI R$ 18.000,00. Assim, em virtude desse
aumento da receita e consequente aumento da retenção, conforme se verifica da
declaração retificada (fls. 07/14) o valor a ser restituído ao recorrente é de R$
1.003,75 e não R$ 377,51. SIMPLES.

Diferentemente, o órgão julgador de origem examinou a questão como se ela fosse
matéria pertinente à dedutibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre o
pagamento de remuneração a empregados domésticos.
Novamente, apenas para fins de referência, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido (fls 42-43):

O requerente não contesta a infração apontada na Notificação, a qual se constitui,
portanto, em matéria incontroversa do lançamento. Entende, todavia, que tem
direito à restituição de R$ 1.003,751 , conforme DAA/2011, fl. 16, por ele
elaborada para instruir sua defesa. Comparando-se esses cálculos com aqueles
constantes da Notificação, bem assim com a DAA/2011 revisada, conclui-se que o
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000364/2012-34
5
interessado incluiu o valor de R$ 626,24 a título de “contribuição previdenciária
empregador doméstico”. Com efeito, na DAA revisada foram informadas na
Relação de Pagamentos Efetuados, fl. 29, contribuições feitas para 02 (dois) NITs
de empregado doméstico, R$ 795,60 e R$ 306,00, cuja dedução, por algum
motivo, não foi transportada para a página de rosto da declaração. Vale lembrar
que é permitida a dedução correspondente ao valor de apenas 01 (um)
empregado doméstico. De toda sorte, o impugnante não comprovou, mediante
documentação hábil, o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária em
questão, nem durante a SRL, nem na fase impugnatória.
Como o argumento do recorrente exige o exame de provas específicas até então
ignoradas pelo órgão julgador de origem, bem como a realização de cálculos, é impossível
conhecer diretamente do pedido para revisão do lançamento (art. 59, § 3o do Decreto
70.235/1972), e, consequentemente, o julgamento deve ser anulado, para que outro possa
examinar as questões efetivamente deduzidas pelo então impugnante (art. 59, II do Decreto
70.235/1972).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e ACOLHO A PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO, para anular o acórdão-recorrido, de modo a permitir que o órgão
julgador de origem examine novamente a impugnação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original